Tribunal: TJES
Processo: 0000249-74.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000249-74.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUTINEIA ALVES GRIGORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REGIME SEMIABERTO.
REINCIDÊNCIA.
DETRAÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por denunciada contra sentença da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que a condenou à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 53 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e praticado durante o repouso noturno (art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é possível a redução da pena-base diante da valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da qualificadora do concurso de pessoas; (iii) examinar se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena diante da reincidência; e (iv) definir se é possível aplicar a detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, pois o furto foi cometido durante o repouso noturno, por volta das 2h da madrugada, em via pública, o que facilitou a ação criminosa. A fundamentação adotada segue orientação jurisprudencial consolidada do STJ e deste Tribunal, não havendo
bis in idem,
já que o aumento da pena não foi cumulativamente aplicado na 3ª fase.

2.
A qualificadora do concurso de pessoas também deve ser mantida, pois restou demonstrado, por imagens de videomonitoramento e prova testemunhal, que o crime foi cometido em comunhão de esforços com terceiro não identificado, configurando a cooperação dolosa, prevista no § 4º, IV, do art. 155 do CP.

3.
O regime inicial semiaberto é compatível com a pena aplicada e a reincidência específica da acusada, sendo incabível o abrandamento do regime inicial, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, e da jurisprudência do STJ que admite o regime mais gravoso para réus reincidentes.

4.
A aplicação da detração penal depende de dados fáticos que escapam ao juízo condenatório, assim sendo, o instituto deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 33, §§ 2º e 3º, 42, 155, §§ 1º e 4º, IV; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, "c".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000249-74.2024.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUTINEIA ALVES GRIGORIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
RUTINEIA ALVES GRIGÓRIO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES (Id. 15658410), que a condenou pela prática do crime de
furto
praticado durante o repouso noturno
, qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 155,
§
§ 1º e
4º, inc. I
V
,
do CP)
,
à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento
semi
a
berto
, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões, a
revisão

da valoração
atribuída às
“circunstância
s
do crime”,
na 1ª fase da dosimetria, e consequente redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal.

Postula mais, pelo
a
fastamento
da qualificadora do concurso de pessoas,
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena, e
detração
do tempo de prisão provisória (Id. 15658419).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, a ora apelante, na madrugada de 3/12/2024, em companhia de indivíduo não identificado, abriu, usando uma chave de fenda, a porta da “Padaria Vila Pães”, de propriedade de Simonia Potratz, e de lá subtraiu 01 (um) aparelho celular e quantia em dinheiro.

O padeiro, ao chegar no estabelecimento, percebeu que a porta estava aberta, ligou para a vítima, que acessou as imagens do sistema de videomonitoramento, e identificou a acusada.

Interrogada, a ré negou a prática delitiva (Ids. 15657978 e 15658409).

Feito esse breve relato, p
asso a enfrentar as teses recursais.

A defesa não se insurge quanto à
autoria
e
materialidade
, postulando, lado outro, pela revisão da dosimetria.

Como primeira tese, requer a
revisão

da valoração
atribuída às
“circunstância
s
do crime”,
e redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal.

C
olhe-se
da sentença que o
Juiz
, quando da análise dos vetores do art. 59 do C
P
, justificou a negativação do citado vetor, consignando que
“a acusada cometeu o crime durante o repouso noturno, por volta das 02h00min da madrugada, o que facilitou a empreitada criminosa, a considerar que o estabelecimento comercial é localizado na rua principal do Bairro Vila Comboni, nesta Cidade, nos termos REsp n. 1.888.756/SP”.

A
avaliação desfavorável merece ser mantida, pois
está em conformidade com precedentes judiciais
do STJ e deste Tribunal de Justiça, a exemplo da apelação criminal nº
0014338-25.2015.8.08.0011,
julgada em
10/2/2025, nesta 2ª Câmara Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Substituta Adriana Costa de Oliveira.

Importa registrar que o reconhecimento de que o crime ocorreu durante o repouso noturno
não

implicou em aumento da reprimenda, na
3ª fase da dosimetria (
§ 1º, do art. 155 do C
P
)
, e, desse modo, não há
bis in idem,
tampouco

afronta ao entendimento firmado no tema repetitivo 1087 do STJ,
a ser
em
reconhecido
s
1
.

Já sobre o
percentual
de incremento d
a
basilar
,
a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção, a ser estabelecida na 1ª etapa da dosimetria.

E no presente feito,
o incremento aplicado
(
0
9 meses de reclusão
)
,
não se revel
ou
desproporcional ou irrazoável,
diante do
tratamento dado
à matéria
no âmbito da jurisprudência pátria,
e levando em conta o
intervalo entre o
s
apenamento
s
, mínimo e máximo, do delito de
furto qualificado
(0
2
a
08
anos
de reclusão
)
.

Desse modo,
não
merece provimento o pleito de redução da pena-base.

Indo adiante, a defesa requer o
a
fastamento da qualificadora d
o concurso de pessoas

(§ 4º, inc.
IV
, do art. 155 do CP),
e desclassificação do crime para a figura do furto simples (art. 155, caput, do CP),

Contudo, a
prova testemunhal
(Ids. 15657978 e 15658409), somada às imagens das câmeras de videomonitoramento (Id. 15657978), atestou que o crime foi cometido por 02 (dois) indivíduos.

Nesse cenário, demonstrado que houve prévia convergência de vontades entre a ré e seu comparsa, e considerando que o número superior de agentes evidencia maior possibilidade de sucesso da empreitada criminosa,
de rigor a manutenção da qualificadora
do
§ 2º, inc.
I
V
, do art. 15
5

do

C
P
.

Sobre o
regime inicial
de cumprimento da pena, o
S
TJ

possui orientação sedimentada no sentido de que
deve
se
r

aplicado
regime mais severo
ao réu
reincidente
.

N
esse sentido, cit
o precedente do C. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 2. In casu,
a reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2º do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes,
ressalvadas as hipóteses abrangidas pelo Enunciado n. 269, da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 900453 AL 2024/0099448-6,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,

Julgamento: 13/5/2024,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 15/5/2024) (grifo acrescido).

Portanto,
adequad
a a fixação d
o regime inicial
s
e
miaberto
, a par de
ter sido
arbitrado

quantum
que admitiria o regime inicial aberto, considerando
a informação de que
a
ré é
reincid
ente

específic
a

na

prática

d
e crime
s
contra o patrimônio
(ação penal nº
00
00274-93.2010.8.08.0040 – Id. 15657979
).

Por fim, a

defesa
postula

pela
detração
do período em que a acusada permaneceu presa cautelarmente, com vistas ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda lhe imposta, na forma da previsão dos arts. 42 do CP, e 387, § 2º, do CPP.

Entretanto, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
2
, compete ao Juiz da Execução decidir sobre o referido instituto, já que a aferição do tempo de prisão preventiva depende de informações que não constam nos autos, como certidões de permanência na instituição carcerária, e verificação de outras ações penais.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16224097),
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 27/06/2022.

2
Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III - decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.